Tribunal: STF
Processo: RE 1253181
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Rondônia, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o recorrente a pagar ao recorrido – servidor público aposentado - o valor devido a título de Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Executiva e de Suporte ao Meio Ambiente - GTEMA, a partir de setembro de 2006, no percentual de 75% do valor máximo do respectivo nível, classe e padrão, excluídas as parcelas prescritas, bem como a implantar em folha de pagamento o mínimo da referida gratificação assegurado a todos os servidores ativos.
    Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente (Doc. 7) foram rejeitados (Doc. 8).
    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 40, § 8º; art. 37, caput; art. 2º; art. 63; e art. 5º, LV. Sustenta, em suma, que a GTEMA é gratificação de caráter pro labore faciendo, razão pela qual é impossível o seu pagamento aos servidores inativos em igualdade de condições com os ativos.
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo órgão de origem com base no entendimento adotado no julgamento do ARE 796.820 (Doc.12). 
    Interposto Agravo dessa decisão (Doc. 13), o Juízo de origem admitiu o Recurso Extraordinário e remeteu os autos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 14).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, o Juízo de origem, com base na legislação de regência, manteve a sentença de procedência do pedido ante os seguintes fundamentos (fls. 1-2, Doc. 6):
    “A GTEMA, gratificação semelhante a GDATA e GDASST, só que restrita aos servidores do Quadro de pessoal do Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis – IBAMA foi instituída pela Lei 11.357/2006 (plano de carreira) como gratificação de caráter variável, com o objetivo de estimular a eficiência dos servidores públicos.
    No art. 77, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 11.357/2006, assegurou-se às aposentadorias e às pensões a parcela mínima de 30 (trinta) pontos, enquanto os servidores da ativa mesmo na ausência de avaliação fariam jus ao percentual de 75% do seu valor máximo.
    […]
    De fato, trata-se de gratificação que tem a mesma natureza da GDATA, pois, embora concebida em razão da produtividade, na prática, apresenta uma natureza genérica, pois vem sendo recebida pelos servidores de forma generalizada, sem qualquer critério de avaliação do servidor, que a recebe exclusivamente pelo fato de ser servidor, por esse motivo é extensível aos inativos.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE (GDAMB) E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE (GTEMA). EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ARE 963.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE – GTEMA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE - GDAMB. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE PARIDADE REMUNERATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 748.751 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/9/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente